Tribunal: TJDFT
Processo: 0721386-23.2021.8.07.0007
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-10
Data de publicação: 2024-04-23

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE ALUGUEL. IMÓVEL. COPROPRIEDADE. USO EXCLUSIVO DO BEM. FRUTOS DA COISA COMUM. ALUGUEL DEVIDO. COMODATO GRATUITO. DISCORDÂNCIA. INDENIZAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA. HONORÁRIOS. MAJORAÇÃO RECURSAL. APELO IMPROVIDO.
1. Apelação interposta contra a sentença que, nos autos da ação de arbitramento de aluguel, julgou parcialmente procedente o pedido para condenar o requerido ao pagamento de aluguéis, em favor do autor, em razão do uso exclusivo do imóvel em copropriedade. 1.1. No apelo, o requerido pede a reforma da sentença aduzindo que reside no imóvel desde quando nomeado inventariante e passou a administrar os bens do espólio sem qualquer oposição dos demais herdeiros, fazendo presumir a existência de comodato por tempo indeterminado.
2. No caso, restou incontroversa a propriedade comum do imóvel objeto da lide, na proporção de 1/6 (um sexto) para cada herdeiro, bem como o uso exclusivo do bem pelo requerido, situação admitida por ambas as partes. 2.1. Deste modo, considerando que os frutos da coisa comum devem ser partilhados na proporção dos quinhões (art. 1.326 do CC), cabe ao coproprietário, detentor do uso exclusivo do imóvel, o dever de responder aos demais pelos frutos que percebeu da coisa (art. 1.319 do CC).
3. Nesse passo, o uso exclusivo de coisa comum justifica o arbitramento de aluguéis em favor dos demais coproprietários em razão da vedação ao enriquecimento sem causa, devendo o valor ser devido a partir da data em que a parte é notificada do inconformismo dos demais coproprietário quanto ao uso exclusivo do bem, não havendo falar em comodato gratuito por tempo indeterminado. 3.1. Precedente: “O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento no sentido de que a ocupação exclusiva do imóvel comum por parte de um dos herdeiros faz presumir a existência de um comodato gratuito por tempo indeterminado, o qual pode ser extinto com a citação do herdeiro ocupante para que se manifeste sobre a cobrança dos alugueis”. (07349611920218070001, Relator: Hector Valverde Santanna, 2a Turma Cível, DJE: 30/9/2022).
4. Portanto, identificada a propriedade comum do bem e o uso exclusivo do imóvel pelo herdeiro requerido, correta a sentença que julgou parcialmente procedente o pedido para condenar a parte ré ao pagamento de aluguéis ao autor, em razão do uso exclusivo do imóvel, devido a partir da citação até o fim da ocupação exclusiva.
5. A norma do art. 85, § 11, do CPC, serve de desestímulo porque a interposição de recurso torna o processo mais caro para a recorrente sucumbente. Em razão do desprovimento do recurso, deve haver a majoração de 10% para 12%, sobre o valor da condenação, dos honorários advocatícios devidos pelo apelante, observada a gratuidade de justiça concedida.
6. Apelo improvido.